Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-66.2024.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Alegação de contratação fraudulenta. Julgamento antecipado. Cerceamento do direito à produção de prova requerida pelo autor. Necessidade de realização da prova pericial requerida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.